Tribunal: STF
Processo: RE 1549414
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. TEMA 69 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE: TEMAS 733, 881 E 885 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS. COISA JULGADA. SÚMULA 68 STJ . NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROVIMENTO 1. Remessa Necessária e Apelação em face de r. sentença que julgou procedente o pedido para: (i) declarar nulo o lançamento fiscal referente ao Processo Administrativo nº 10768.012.188/1997-16, o que culminou na extinção do crédito tributário nele consubstanciado; (ii) deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do débito e que o apelante se abstenha de promover a inscrição em dívida ativa, bem como de recusar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da parte autora. No mais, condenou a UNIÃO ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º do CPC 2. Como se sabe, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já decidiu no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’, conforme RE nº 574.706, firmando o Tema 69 de repercussão geral. Em análise dos embargos de declaração interpostos pela União Federal, o E.STF determinou que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS não é o ICMS ‘pago’ ou ‘recolhido’, mas sim o ICMS destacado na nota fiscal. 3. A jurisprudência considera que as teses fixadas nos julgamentos vinculativos do E. STJ e do C. STF podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. 4. Ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE nº 949297 e o RE nº 955227 (Temas 881 e 885), que tratam dos limites da coisa julgada em matéria tributária, formada nas relações tributárias de trato sucessivo, o C. STF definiu que ‘1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo’. 5. Dentro dessa perspectiva, tem-se que a compreensão da Suprema Corte foi no sentido de que as decisões proferidas em âmbito de controle concentrado de constitucionalidade ou de repercussão geral fazem cessar, imediatamente, os efeitos anteriores de coisa julgada individual formada nas relações jurídico-tributárias de trato sucessivo. A ratio adotada no julgado demonstra, no entanto, que a nova realidade jurídica instaurada por meio da decisão proferida pelo C. STF não tem efeitos retroativos para desconstituir situações já consolidadas sob o manto da coisa julgada anterior. 6. Por outro lado, o C. STF firmou compreensão de que suas decisões reconhecendo ‘a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial’ (Tema 733). 7. No caso concreto, em 15/03/2017, o C. STF julgou o Tema 69, no qual fixou o entendimento de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’. A presente demanda foi ajuizada com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário do processo administrativo nº. 10768.012.188/1997-16, no qual o crédito é relativo ao período de 02/1992 a 12/1995. 8. Nesse contexto, verifica-se que a decisão adotada pelo C. STF no RE 574.706 ( Tema 69) não socorre a parte autora com relação aos créditos tributários relativos ao período em questão, pois: (i) a coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança nº 91.0006110-8 considerou legítima a inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS baseada na súmula 68 do STJ, vigente à época do julgamento; e (ii) a tese firmada no Tema 69 não tem o condão de desconstituir, automaticamente, os efeitos pretéritos do título judicial formado no mandamus. 9. A jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que, uma vez fixados os honorários advocatícios na instância de origem, na ação de conhecimento, e havendo, subsequentemente, o provimento integral de recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática, a autorizar a execução dos honorários advocatícios. Assim, invertidos os ônus sucumbenciais, impõe-se à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios fixados na r. sentença - sobre o valor causa, uma vez que não mais subsiste condenação. 10. Remessa Necessária e Apelação a que se dá provimento” (fls. 4-5, e-doc. 333).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 365).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 195 da Constituição da República e os Temas 69, 881 e 885 da repercussão geral.



    Assevera que “a presente lide tem por objeto a desconstituição do crédito tributário objeto do Auto de Infração - FM 00111, relativo ao processo administrativo nº 10768.012.188/97-16, lavrado para formalizar exigência da falta de recolhimento da contribuição para o programa de integração social – PIS sob a alegação de que a recorrente teria deixado de incluir os valores relativos ao ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS no período compreendido entre fevereiro de 1992 a dezembro de 1995” (fl. 6, e-doc. 380).



    Salienta que “a C. Turma determinou a manutenção da produção de efeitos da sentença aos dias atuais – quando se está analisando a validade do crédito tributário em exigência – ainda que divergente do Tema STF nº 69” (fl. 7, e-doc. 380).



    Ressalta que “a sentença transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 91.0006110-8 nos dias atuais e que ofende o entendimento perpetrado no Tema STF nº 69 não pode ser utilizada como subsídio para a improcedência da presente ação, eis que sua eficácia fora sumariamente interrompida, sob pena de se ofender os Temas STF nº 881 e 885” (fl. 8, e-doc. 380).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “(a) seja admitido e provido o Recurso Extraordinário para anular v. acórdão de Evento nº 48, complementado pelo acórdão de Evento nª 73, eis que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o órgão fracionário não promoveu a análise da argumentação suscitada pela recorrente ignorando (i) a necessária comprovação pelo recorrido acerca da identidade de pedidos e causas de pedir da presente ação e do Mandado de Segurança nº 91.0006110-8, em ofensa ao art. 93, IX, da CF; e 



    (b) Subsidiariamente, admitindo-se o prequestionamento ficto nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, seja admitido e provido o Recurso Especial para reformar v. acórdão de Evento nº 48, complementado pelo acórdão de Evento nº 73, para declarar a nulidade dos créditos tributários decorrentes do Processo Administrativo nº 10768.012.188/1997-16 eis que ofende os Temas STF nºs 69, 881 e 885” (fl. 9, e-doc. 380).



    3. Após determinar “a suspensão do processo até o trânsito em julgado do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema nº 1.279” (fl. 3, e-doc. 397), a Presidência do Tribunal de origem acolheu postulação da empresa recorrente e admitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “No caso dos autos, conforme relatado, a matéria controvertida versa sobre a desconstituição do crédito tributário referente a ICMS na base de cálculo do PIS, no período compreendido entre 02/1992 e 12/1995. 



    Por outro lado, o RE nº 1452421 (Tema 1279), cuidou de discutir, à luz do artigo 195, I, b, da Constituição Federal, se a atribuição de efeitos prospectivos à decisão de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS alcança qualquer recolhimento efetuado após 15.3.2017, marco temporal da modulação proclamada ao exame do RE 574.706-ED/PR, ou apenas aqueles cuja inclusão do ICMS decorra de fato gerador ocorrido até aquele limite temporal. (...)



    Da análise do RE nº 1452421, observa-se que, de fato, a tese fixada cingiu-se às hipóteses de pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo, ou seja, o debate abrangeu os casos em que foram efetivamente efetuados recolhimentos. 



    No caso em questão, por outro lado, a discussão versa sobre a desconstituição do crédito tributário, tendo como pano de fundo a coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 91.0006110-8, transitado em julgado em 1996, bem como o alcance do Tema 69/STF, em cotejamento com os Temas 881 e 885, do STF.



    Nesse passo, assiste razão à recorrente, ao sustentar a inaplicabilidade do Tema 1279 ao caso concreto, devendo ser retratada, pois, a decisão do Evento 93, passando à análise do recurso extraordinário manejado pela parte. 



    O artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, em que se fundamenta o presente recurso, prevê que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, desde que presente a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, na forma do § 3º, do mencionado dispositivo. 



    Na hipótese em apreço, há decisão proferida em última instância, com o esgotamento das vias ordinárias de impugnação. Verifica-se, ainda, que, no caso em tela, aparentemente, há questão constitucional, com repercussão geral arguida pela parte recorrente, a ser submetida ao Tribunal Superior. 



    Outrossim, também restou devidamente atendido o requisito do prequestionamento, uma vez que houve o efetivo debate, no acórdão recorrido, sobre a questão constitucional objeto do recurso, permitindo-se, portanto, a exata compreensão da controvérsia. 



    Ante o exposto, retrato a decisão do Evento 93 e admito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (e-doc. 420).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Improcedente a alegação da recorrente de que, “mesmo após a oposição de embargos de declaração, o órgão fracionário não promoveu a análise da argumentação suscitada (...) ignorando (i) a necessária comprovação pelo recorrido acerca da identidade de pedidos e causas de pedir da presente ação e do Mandado de Segurança nº 91.0006110-8, em ofensa ao art. 93, IX, da CF” (fl. 9, e-doc. 380).



    A alegação de nulidade do julgado por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, as decisões do Tribunal de origem apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    6. Na espécie vertente, a Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pela União e à remessa necessária, “para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido autoral” (fl. 3, e-doc. 383), nestes termos:



    “1. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação merecem ser providas. 



    2. Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária e de Apelação interposta em face de r. sentença que julgou procedente o pedido formulado para (i) declarar nulo o lançamento fiscal referente ao Processo Administrativo nº 10768.012.188/1997-16, declarando, assim, a extinção do crédito tributário nele consubstanciado; (ii) deferir a tutela de urgência requerida, determinando a suspensão da exigibilidade do débito e, por consequência, que a apelante se abstenha de promover a inscrição em dívida ativa, bem como de recusar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da parte autora. 



    3. A matéria controvertida cinge-se à análise (i) da regularidade do lançamento fiscal consubstanciado no Processo Administrativo nº 10768.012.188/1997-16, e (ii) da possibilidade de a apelante obter a restituição dos valores pagos a título de ICMS na base de cálculo do PIS no período compreendido entre 02/1992 e 12/1995.



      4. Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS 



    Como se sabe, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já decidiu no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’, conforme RE nº 574.706, firmando o Tema 69 de repercussão geral (...)



    5. Temas 881 e 885 do C. STF 



    A jurisprudência considera que as teses fixadas nos julgamentos vinculativos do E. STJ e do C. STF podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. 



    Ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE nº 949297 e o RE nº 955227 ( Temas 881 e 885), que tratam dos limites da coisa julgada em matéria tributária, formada nas relações tributárias de trato sucessivo (...)



    Dentro dessa perspectiva, tem-se que a compreensão da Suprema Corte foi no sentido de que as decisões proferidas em âmbito de controle concentrado de constitucionalidade ou de repercussão geral fazem cessar, imediatamente, os efeitos anteriores de coisa julgada individual formada nas relações jurídico-tributárias de trato sucessivo. 



    A propósito, o leading case apreciado pelo C. STF no RE 949.297/CE dizia respeito a contribuinte que, no ano de 1992, obteve decisão judicial exonerando-lhe da obrigação de recolher CSLL, sendo que o Pretório Excelso concluiu, em 2007, pela constitucionalidade do referido tributo (ADI 15). Diante desse quadro, constou expressamente da ementa do julgado que: 



    ‘6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.’ (...). 



    Em outras palavras, verifica-se que, nos Temas 881 e 885, o C. STF afirmou que suas decisões tomadas sob o rito da repercussão geral ou em sede de controle concentrado tem efeitos prospectivos sob as relações jurídico-tributárias de trato sucessivo. A ratio adotada no julgado demonstra, no entanto, que a nova realidade jurídica instaurada por meio da decisão proferida pelo C. STF não tem efeitos retroativos para desconstituir situações já consolidadas sob o manto da coisa julgada anterior. 



    Muito pelo contrário. A Suprema Corte já reconheceu que suas decisões não tem efeito de desconstituir automaticamente efeitos de coisa julgada formadas anteriormente. A propósito, confira-se a tese firmada pelo C. STF no RE 730.462 (Tema 733) (...)



    No caso concreto, em 15/03/2017, o C. STF julgou o Tema 69, no qual fixou o entendimento de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’. 



    Conjugando-se as orientações firmadas no Temas 733, 881 e 885, acima referidos, conclui-se o seguinte: cuidando-se de decisão proferida em sede de repercussão geral, há interrupção automática dos efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações de trato sucessivo que tratam do assunto, mas não são desconstituídos efeitos passados, já consolidados sob a coisa julgada anterior.



    A presente demanda foi ajuizada com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário do processo administrativo nº. 10768.012.188/1997-16, no qual o crédito é relativo ao período de 02/1992 a 12/1995. 



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão adotada pelo C. STF no RE 574.706 (Tema 69) não socorre a parte autora com relação aos créditos tributários relativos ao período em questão, pois: (i) a coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança nº 91.0006110-8 considerou legítima a inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS baseada na súmula 68 do STJ, vigente à época do julgamento; e (ii) a tese firmada no Tema 69 não tem o condão de desconstituir, automaticamente, os efeitos pretéritos do título judicial formado no mandamus. 



    7. Conclui-se, portanto, que a r. sentença merece ser reformada, a fim de que seja observada a coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança 91.0006110-8, reconhecendo como legítima a cobrança implementada no PAF nº 10768.012.188/1997-16” (fls. 1-3, e-doc. 333).



    Nos fundamentos do acórdão recorrido, tem-se que o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese fixada no Tema 69 da repercussão geral, por ocorrência da coisa julgada, em razão do trânsito em julgado de decisão pela qual denegado mandado de segurança impetrado pela empresa recorrente, para reconhecer a validade jurídica da inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Tema 733, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (DJe 9.9.2015).



    Como o título judicial da decisão no mandado de segurança, que se pretende desconstituir, transitou “em julgado em 1996” (fl. 1, e-doc. 333), antes, portanto, do julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, de minha relatoria, ocorrido em 15.3.2017, o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a decisão pela qual se declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não é suficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral)” (RE n. 1.428.753-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral)” (ARE n. 1.369.829-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.231.446/RS, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, ressaltou que o óbice jurídico da formação da coisa julgada impossibilitaria a automática exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, em decisão monocrática transitada em julgado, com os seguintes fundamentos:



    “(...) registro que o Tribunal extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista a formação de coisa julgada, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha assentado entendimento diverso à matéria, no caso, o firmado no julgamento do tema 69. 



    No caso, a parte sustenta a relativização da coisa julgada, ao argumento da inconstitucionalidade da decisão recorrida. 



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 730.462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, tema 733, no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável, todavia, a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória” (DJe 1º.10.2019).



    Para a desconstituição da coisa julgada, há que se observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal formada a partir do julgamento do Tema 733 da repercussão geral.



    7. Não merece prosperar a alegação da recorrente de que o “STF, ao apreciar os Temas STF nºs 881 e 885 entendeu pela flexibilização da coisa julgada que diverge de entendimentos proferidos em sede de controle difuso de constitucionalidade” (fl. 7, e-doc. 380).



    Diferente do alegado pela empresa recorrente, no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 949.297 e 955.227, Temas 881 e 885 da repercussão geral, Redator para os acórdãos o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo” (Plenário, DJe 2.5.2023).



    Nesses paradigmas de repercussão geral, o Ministro Alexandre de Moraes, ao acompanhar o Relator, enfatizou a necessidade de ajuizamento da ação rescisória para desconstituir a coisa julgada contrária a julgado do Supremo Tribunal Federal:



    “Importante ressaltar que a declaração de inconstitucionalidade do ato impugnado e, consequentemente, a retroatividade de sua nulidade alcança, inclusive, sentenças judiciais transitadas em julgado, uma vez que, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, ‘a rescindibilidade do acórdão conflitante’ decorre ‘do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e da consequente prevalência da orientação fixada pelo STF’. Com esse fundamento, a CORTE SUPREMA afastou o argumento ‘de que a decisão proferida na ADI não poderia retrotrair para alcançar decisão coberta pelo manto da coisa julgada, tendo em conta a jurisprudência da CORTE quanto à eficácia ex tunc, como regra, da decisão proferida em controle concentrado, a legitimar a ação rescisória de sentença que, mesmo anterior, lhe seja contrária’ (STF – Pleno – Rcl. 2600 AgR/SE – Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 14/9/2006). Há, porém, necessidade de ajuizamento de ação rescisória, pois o exercício do controle concentrado de constitucionalidade, conforme apontado pelo STF, ‘não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória’ (STF – Repercussão Geral – RE 730462/SP – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – decisão: 28/5/2015 (RE 730462-RG, Tema 733 da repercussão geral)”.



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela empresa recorrente, o Tribunal de origem assinalou:



     “(...) o entendimento adotado no acórdão embargado não está dissonante das teses firmadas pelo C. STF nos Temas 881 e 885, no sentido de que a decisão proferida em repercussão geral faz cessar os efeitos prospectivos da coisa julgada, mas não retroage para alcançar períodos pretéritos. Este órgão julgador concluiu pela preservação da coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança nº 91.0006110-8, que considerou legítima a inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não possuindo a tese firmada no Tema 69 o condão de desconstituir os efeitos pretéritos do título judicial formado no mandamus” (fls. 1-2, e-doc. 365).



    Corretas, portanto, as decisões do Tribunal de origem, que acolheu as teses fixadas nos Temas 881 e 885 da repercussão geral aplicando-as à controvérsia em exame, para afastar a desconstituição da coisa julgada na espécie vertente.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pelo que nada há a prover em relação às alegações da recorrente.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora